Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DESCONTO. EMPRESAS PARCEIRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI 8078.19990. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA ANULADA.
1.A relação jurídica se submete às normas protetivas das relações de consumo, nos termos da Lei 8.078/1990, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo referido diploma normativo.
2. Os cartões de descontos constituem um tipo de serviço que permite que consumidores tenham acesso a uma gama de serviços com descontos, mediante o pagamento de uma mensalidade ou anuidade. Por meio desse cartão, o consumidor tem acesso aos estabelecimentos parceiros com descontos em serviços médicos, odontológicos, entre outros.
3. Desse modo, reconhecida a responsabilidade solidária nesta oportunidade, é mister a anulação da sentença, em razão do cerceamento do direito de defesa, a fim de que a prova requerida seja produzida.
4. Recurso conhecido e provido, quanto à responsabilidade solidária. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício, referente ao alegado dano moral.